Tribunal: TJES
Processo: 5004726-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCOS PAULO PEREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de ação ajuizada por Marcos Paulo Pereira em face do Banco do Brasil S/A, na qual o autor alega que possui contrato de financiamento de veículo junto ao requerido, e em agosto de 2020 foi realizado um acordo para quitação do financiamento, no valor de R $19.591,70, sendo emitido boleto com vencimento para o dia 24/08/2020. Alega que devido ao valor alto do boleto, bem como os horários de atendimento reduzidos pelas agências bancárias por causa da COVID-19, só conseguiu efetuar o pagamento no dia seguinte em 25/08/2021, devidamente atualizado com juros e correções. Aduz que de agosto de 2020 a junho de 2021, não recebeu qualquer cobrança referente ao financiamento do veículo, nem foi informado que o pagamento fora invalidado por ter sido pago no dia seguinte à emissão. Alega ainda, que só ficou sabendo quando pretendeu vender o carro e verificou que seu veículo continuava alienado ao banco. E quando buscou solução junto ao requerido foi informado que por ter efetuado o pagamento um dia após o vencimento teria ocorrido quebra do contrato e o dinheiro seria estornado e que deveria pagar todas as parcelas atrasadas do veículo com juros e correções. Ante o exposto, requer a condenação da ré a dar plena quitação ao financiamento realizado pelo autor, bem como a transferência de propriedade para o autor de forma definitiva e indenização por danos morais, ou a restituição do valor pago devidamente corrigido.

A parte recorrente, ora requerida, em sede de contestação, alega,
preliminarmente, inépcia da petição inicial e impugnação ao valor da causa. No mérito, sustenta que houve quebra de contrato e o valor foi devidamente estornado ao autor. Alega também ausência de ato ilícito e dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3368975) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais a fim de condenar o réu a proceder à reemissão do boleto, no valor de R$ 19.598,22, para o autor quitar o financiamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Após o pagamento, deve o requerido realizar a transferência de propriedade do veículo para o autor de forma definitiva. Condeno ainda o réu ao pagamento R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ, c/c artigo 407 do CC). Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3368977),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3869749). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação declaratória de quitação do financiamento e indenização por danos morais, na qual o autor comprovou que quitou o débito no dia 25/08/2020 e o requerido recebeu o valor e não informou ao autor sobre a invalidade do pagamento, nem restituiu o valor, fazendo apenas 10 meses depois, após reclamação do autor quanto a não transferência de propriedade do veículo, e ainda realizou o estorno da quantia sem correção monetária.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3368975).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)